Tribunal: TJES
Processo: 5000796-98.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000796-98.2021.8.08.0056

A
GRAV
ANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

A
GRAV
ADA:
POLLYANNA BOZANI PIMENTEL

RELATOR
:

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO ATACADOS. IRREGULARIDADE FORMAL CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade recursal, em ação de cobrança ajuizada contra a parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação atendeu ao princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica dos fundamentos da sentença que reconheceu a falsificação grosseira do contrato e julgou improcedente o pedido autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade, conforme dispõe o art. 932, III, do CPC/2015.

A sentença extinguiu o feito com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC/2015), reconhecendo que o contrato apresentado era resultado de falsificação grosseira.

O apelante limitou-se a defender genericamente a validade do contrato e a ausência de abusividade das cláusulas, sem rebater a constatação de falsificação, fundamento central da sentença.

A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso.

Ademais, a insurgência quanto à condenação em honorários baseou-se em fundamento estranho à ação de cobrança (Súmula 303 do STJ, aplicável a embargos de terceiro), revelando inadequação argumentativa.

Diante da ausência de dialeticidade, mantém-se a decisão que não conheceu da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de inadmissibilidade por ausência de dialeticidade.

A defesa genérica da validade contratual não afasta a constatação de falsificação grosseira reconhecida na sentença.

A utilização de fundamentos jurídicos estranhos à ação originária caracteriza irregularidade formal do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, e 487, I.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000796-98.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: POLLYANNA BOZANI PIMENTEL

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Adiro ao relatório da lavra do Eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca.

BANCO DO BRASIL S/A
agrava interno em face da decisão monocrática id 11026417, por meio da qual não conheci do recurso de apelação interposto, em virtude de sua irregularidade formal (ausência de dialeticidade recursal).

Em razões recursais (id 11592905), o banco apelante alega, em síntese, que a irresignação do agravante cinge em confirmar a validade do contrato, nos termos da apelação e, em que pese o d. magistrado a quo tenha entendido por suposto erro grosseiro nas assinaturas postas no contrato, fato é que o dinheiro do empréstimo foi depositado na conta da apelada/agravada, ou seja, esta se beneficiou do dinheiro e, em momento algum, comprovou a devolução do dinheiro ao banco apelante.

Contrarrazões id 11970850, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO SEBASTIÃO VIGANO NETO:-

Excelentíssimos Senhores Desembargadores, representante do Ministério Público, colegas advogados, serventuários, todos os presentes, boa tarde.

Excelências, vou ser bastante breve na minha ostentação. Isso era uma ação de cobrança, na origem, movida pelo Banco do Brasil. Em sede de contestação, a Pollyanna, que é apelada, demonstrou que o título que o Banco do Brasil cobrava não tinha sido assinado por ela. Isso é uma percepção, um erro grotesco, é uma percepção visível pela simples análise do documento e dispensa prova pericial.

O magistrado de piso inverteu e proferiu decisão interlocutória em que manteve o ônus da prova, ele decidiu, expressamente, que caberia ao Banco do Brasil provar que aquela assinatura era da apelada Pollyanna. Ainda assim, o Banco do Brasil optou por não requerer a produção de nenhuma prova, notadamente não requerer a produção de prova pericial.

Com base nisso, diante da flagrante divergência de assinatura e da não desincumbência do Banco do Brasil em provar que aquele contrato havia sido assinado por Pollyanna, a ação foi julgada totalmente improcedente, em virtude de não ter sido demonstrado pelo Banco a existência de título, de não ter sido demonstrado pelo Banco, que Pollyanna assinou o título executivo, que Pollyanna assinou o contrato.

O Banco do Brasil então, e isso é importante, a sentença determinou, concluiu que o contrato não havia sido assinado por Pollyanna. O Banco do Brasil apresentou um recurso de apelação em que não existe a palavra assinatura. O fundamento desse recurso de apelação do Banco do Brasil é a legalidade do contrato de adesão e a possibilidade de interpretação extensiva ao § 10 do artigo 85 do CPC, o princípio da causalidade. Ou seja, em nenhum momento o Banco do Brasil questionou, impugnou aquilo que a sentença decidiu. O banco trouxe, em verdade, argumentos de outro processo, argumentos servíveis a um dos milhares de processos que ele tem, mas não a este.

Sensível a essa realidade, o Desembargador Relator não conheceu do recurso de apelação em virtude da ausência de dialeticidade. O Banco do Brasil interpôs agravo interno e o que ele traz no agravo interno é um argumento de que: “ora, existe, no processo, prova de disponibilização desse capital a Pollyanna”. Ou seja, isso deveria ser suficiente para essa ação de cobrança. E cá estamos nós agora para o julgamento deste agravo interno.

Excelências, em primeiro lugar, é importante destacar a inadmissibilidade deste agravo interno. Por que esse agravo interno é inadmissível, na forma do artigo 1.021, § 1º, do CPC? Porque ele não impugna o conteúdo da decisão monocrática. A decisão monocrática não conheceu da apelação porque o recurso de apelação não impugnava o resultado da sentença. Então, caberia ao Banco do Brasil, em sede de agravo interno, demonstrar que sim, o seu recurso de apelação impugnava, em tais pontos específicos, a sentença.

Em vez disso, o Branco do Brasil trouxe um argumento novo, jamais ventilado nesse processo, de que a documentação que ele eventualmente juntou nos autos seria suficiente para demonstrar a validade do processo, ainda que Pollyanna não tenha assinado o contrato.

Então, não deve ser conhecido o agravo interno, em primeiro lugar, porque ele não ataca o fundamento da decisão. Em nenhum momento se diz no agravo interno as razões pelas quais a apelação teria atendido ao princípio da dialeticidade.

Quanto ao mérito, Excelências, está muito bem demonstrado nos autos que não foi a apelada, Pollyanna, quem assinou o contrato de empréstimo. E se não foi ela quem assinou o contrato de empréstimo, como é irrefutável nos autos, a ela não pode ser destinada nenhuma cobrança referente a este contrato.

Quando o Banco do Brasil diz que foi disponibilizado o capital a ela, essa informação também não encontra respaldo em nenhum documento que existe no processo. Ora, existe extrato da conta bancária de Pollyanna no processo, mas não há um documento sequer que vincule a movimentação daquele extrato ao contrato que está sendo cobrado, que, repito, não foi assinado por ela.

Então, Excelências, são essas as nossas brevíssimas razões pelo não conhecimento do agravo interno ou, quando muito, seu não provimento. Obrigado.

*

V O
T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Adiro ao relatório.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame do mérito.

BANCO DO BRASIL S/A
agrava interno em face da decisão monocrática id 11026417, por meio da qual não foi conhecido o recurso de apelação interposto, em virtude de sua irregularidade formal (ausência de dialeticidade recursal).

Em razões recursais (id 11592905), o banco apelante alega, em síntese, que a irresignação do agravante cinge em confirmar a validade do contrato, nos termos da apelação e, em que pese o d. magistrado a quo tenha entendido por suposto erro grosseiro nas assinaturas postas no contrato, fato é que o dinheiro do empréstimo foi depositado na conta da apelada/agravada, ou seja, esta se beneficiou do dinheiro e, em momento algum, comprovou a devolução do dinheiro ao banco apelante.

Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

Conforme consignado na decisão agravada (id 11026417), há óbice ao conhecimento do recurso de apelação interposto, tendo em vista sua irregularidade formal.

Isto porque, de uma simples contraposição da sentença recorrida com as razões recursais, pode-se verificar que o banco apelante não impugnou especificamente os seus fundamentos, nos termos do que exige o art. 932, inciso III, do NCPC, que assim dispõe:

Art. 932.
Incumbe ao relator:

III –
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A sentença
a quo
(id 9339743) julgou improcedente o pleito autoral e extinguiu o processo com exame de mérito (art. 487, I, do CPC), por reconhecer que o contrato objeto da lide é resultado de uma falsificação grosseira, o que afasta a alegação autoral de que a parte requerida, ora apelada, celebrou Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços - Pessoa Física, Conta Corrente 8.173-6, cujo objeto era disponibilizar um crédito para a utilização de produtos, sendo indevidos, portanto, os valores perseguidos nesta ação de cobrança.

Entretanto, o apelante, ora agravante, limita-se a afirmar, em seu recurso, que é valido o contrato de adesão celebrado entre as partes, não havendo prova nos autos de qualquer abusividade das respectivas cláusulas contratuais.

Outrossim, ao se irresignar quanto a condenação em honorários advocatícios aduziu que nos embargos de terceiro, os honorários sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à penhora indevida (Súmula 303, STJ). Contudo, a sentença recorrida fora proferida em ação de cobrança ajuizada pelo banco apelante e não em embargos de terceiros.

Postas estas premissas, cumpre consignar que as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e do e. Supremo Tribunal Federal
1
há muito se firmaram no sentido de que não havendo impugnação quanto aos fundamentos que embasam o
decisum
recorrido, o recurso não deve ser admitido e, como se observa
, o

apelante, ora agravante,

não impugnou os

fundamentos

da sentença apelada,
razão pela qual o não conhecimento do apelo, em virtude de sua irregularidade formal, é medida que se impõe.

Nesse contexto, entendo que o presente recurso de agravo interno encontra-se desprovido de fundamentos suficientes a embasar em sentido diverso o convencimento desta relatoria, pelo que mantenho inalterada a decisão

objurgada.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
12/08/25

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Eminentes pares, na sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor analisar a questão submetida a este eg. Tribunal de Justiça em sede recursal.

Rememoro se tratar de recurso de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da decisão monocrática do evento 11026417, que não conheceu do recurso de apelação cível anteriormente interposto pela instituição bancária contra a r. sentença do evento 9339743, por meio da qual o juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de
POLLYANNA BOZANI PIMENTEL
, ora apelada.

Ao que se verifica, a improcedência do pedido autoral foi fundamentada na ausência de similaridade entre a assinatura aposta no documento pessoal da requerida e no contrato bancário, tendo sido consignado pelo juízo de primeiro grau a ocorrência de falsificação grosseira.

Após ser interposto recurso de apelação cível pelo banco autor (evento 9339748) – devidamente respondido pela parte apelada (evento 9339753) – o e. Desembargador Carlos Simões Fonseca proferiu a decisão objeto do presente agravo interno, deixando de conhecer do apelo em razão da ausência de dialeticidade.

Irresignado, o Banco do Brasil S.A. interpôs o agravo interno colacionado aos autos no evento 11592905, alegando, em síntese, que, a despeito de ter o juízo
a quo
entendido pela existência de suposto erro grosseiro nas assinaturas do contrato, fato é que o dinheiro do empréstimo foi depositado na conta da apelada, de modo que, tendo a requerida se beneficiado do valor, há que ser afastada a alegação de fraude.

Em seu voto de relatoria, o e. Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior nega provimento ao agravo interno, reiterando o fato de que a apelação não deve ser admitida por não ter o apelante impugnado os fundamentos da sentença apelada.

Pois bem. Após a detida análise dos autos, entendo por acompanhar integralmente o voto proferido pelo e. Desembargador Relator.

Isso porque a absoluta ausência de relação entre os argumentos suscitados no recurso de apelação cível e os fundamentos da sentença representa óbice ao conhecimento do apelo, inviabilizando por completo qualquer análise a respeito do mérito da demanda.

Reitero que a ação foi julgada improcedente sob o fundamento de que não há compatibilidade entre a assinatura do documento pessoal e a assinatura aposta no contrato. No entanto, não é possível extrair da apelação interposta sequer uma linha que trate do fundamento efetivamente adotado pelo juízo de primeiro grau. O banco apelante se limitou a alegar a legalidade do contrato por não ter sido comprovada “
a existência do desequilíbrio econômico financeiro
” (p. 5) e pugnar que fosse afastada a condenação ao pagamento da verba sucumbencial, alegando, para tanto, que “
a Súmula 303 do STJ pacificou entendimento no sentido de que, nos embargos de terceiro, os honorários sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à penhora indevida
” (p. 7).

Nota-se, portanto, que os argumentos suscitados pelo banco apelante não guardam nenhuma relação com o teor da sentença recorrida, razão pela qual deve ser reconhecido o acerto da decisão que deixou de conhecer do recurso.

Já em sede de agravo interno, a instituição bancária também não demonstrou nenhuma razão para que seja promovida a reforma da decisão monocrática agravada, notadamente porque os argumentos expostos nas razões recursais se referem propriamente ao mérito da demanda, mas não à ausência de dialeticidade que deu causa ao não conhecimento.

Por todo o exposto, acompanho o voto de relatoria proferido pelo e. Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, para negar provimento ao agravo interno, mantendo incólume a r. decisão agravada, que não conheceu da apelação cível anteriormente interposta.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
16/09/25

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTO CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Senhor Presidente, voto por acompanhar integralmente o voto de relatoria.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000796-98.2021.8.08.0056

A
GRAV
ANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

A
GRAV
ADA:
POLLYANNA BOZANI PIMENTEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame do mérito.

BANCO
DO
B
RASIL S/
A
agrava interno em face da decisão monocrática id 11026417, por meio da qual não foi conhecido o recurso de apelação interposto, em virtude de sua irregularidade formal (ausência de dialeticidade recursal).

Em razões recursais (id 11592905), o banco apelante alega, em síntese, que a irresignação do agravante cinge em confirmar a validade do contrato, nos termos da apelação e, em que pese o d. magistrado a quo tenha entendido por suposto erro grosseiro nas assinaturas postas no contrato, fato é que o dinheiro do empréstimo foi depositado na conta da apelada/agravada, ou seja, esta se beneficiou do dinheiro e, em momento algum, comprovou a devolução do dinheiro ao banco apelante.

Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

Conforme consignado na decisão agravada (id 11026417), há óbice ao conhecimento do recurso de apelação interposto, tendo em vista sua irregularidade formal.

Isto porque, de uma simples contraposição da sentença recorrida com as razões recursais, pode-se verificar que o banco apelante não impugnou especificamente os seus fundamentos, nos termos do que exige o art. 932, inciso III, do NCPC, que assim dispõe:

Art. 932.
Incumbe ao relator:

III –
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A sentença
a quo
(id 9339743) julgou improcedente o pleito autoral e extinguiu o processo com exame de mérito (art. 487, I, do CPC), por reconhecer que o contrato objeto da lide é resultado de uma falsificação grosseira, o que afasta a alegação autoral de que a parte requerida, ora apelada, celebrou Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços - Pessoa Física, Conta Corrente 8.173-6, cujo objeto era disponibilizar um crédito para a utilização de produtos, sendo indevidos, portanto, os valores perseguidos nesta ação de cobrança.

Entretanto, o apelante, ora agravante, limita-se a afirmar, em seu recurso, que é valido o contrato de adesão celebrado entre as partes, não havendo prova nos autos de qualquer abusividade das respectivas cláusulas contratuais.

Outrossim, ao se irresignar quanto a condenação em honorários advocatícios aduziu que nos embargos de terceiro, os honorários sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à penhora indevida (Súmula 303, STJ). Contudo, a sentença recorrida fora proferida em ação de cobrança ajuizada pelo banco apelante e não em embargos de terceiros.

Postas estas premissas, cumpre consignar que as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e do e. Supremo Tribunal Federal
1
há muito se firmaram no sentido de que não havendo impugnação quanto aos fundamentos que embasam o
decisum
recorrido, o recurso não deve ser admitido e, como se observa
,
o
apelante,
ora agravante,
não impugnou o
s
fundamento
s
da sentença apelada,
razão pela qual o não conhecimento do apelo, em virtude de sua irregularidade formal, é medida que se impõe.

Nesse contexto, entendo que o presente recurso de agravo interno encontra-se desprovido de fundamentos suficientes a embasar em sentido diverso o convencimento desta relatoria, pelo que mantenho inalterada a decisão

objurgada.

Isto posto,
N
EGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

1
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523/1997.
AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA.
RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso (agravo interno) e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000796-98.2021.8.08.0056

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA:
POLLYANNA BOZANI PIMENTEL

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO DE VISTA

Eminentes pares, na sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor analisar a questão submetida a este eg. Tribunal de Justiça em sede recursal.

Rememoro se tratar de recurso de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da decisão monocrática do evento 11026417, que não conheceu do recurso de apelação cível anteriormente interposto pela instituição bancária contra a r. sentença do evento 9339743, por meio da qual o juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de
POLLYANNA BOZANI PIMENTEL
, ora apelada.

Ao que se verifica, a improcedência do pedido autoral foi fundamentada na ausência de similaridade entre a assinatura aposta no documento pessoal da requerida e no contrato bancário, tendo sido consignado pelo juízo de primeiro grau a ocorrência de falsificação grosseira.

Após ser interposto recurso de apelação cível pelo banco autor (evento 9339748) – devidamente respondido pela parte apelada (evento 9339753) – o e. Desembargador Carlos Simões Fonseca proferiu a decisão objeto do presente agravo interno, deixando de conhecer do apelo em razão da ausência de dialeticidade.

Irresignado, o Banco do Brasil S.A. interpôs o agravo interno colacionado aos autos no evento 11592905, alegando, em síntese, que, a despeito de ter o juízo
a quo
entendido pela existência de suposto erro grosseiro nas assinaturas do contrato, fato é que o dinheiro do empréstimo foi depositado na conta da apelada, de modo que, tendo a requerida se beneficiado do valor, há que ser afastada a alegação de fraude.

Em seu voto de relatoria, o e. Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior nega provimento ao agravo interno, reiterando o fato de que a apelação não deve ser admitida por não ter o apelante impugnado os fundamentos da sentença apelada.

Pois bem. Após a detida análise dos autos, entendo por acompanhar integralmente o voto proferido pelo e. Desembargador Relator.

Isso porque a absoluta ausência de relação entre os argumentos suscitados no recurso de apelação cível e os fundamentos da sentença representa óbice ao conhecimento do apelo, inviabilizando por completo qualquer análise a respeito do mérito da demanda.

Reitero que a ação foi julgada improcedente sob o fundamento de que não há compatibilidade entre a assinatura do documento pessoal e a assinatura aposta no contrato. No entanto, não é possível extrair da apelação interposta sequer uma linha que trate do fundamento efetivamente adotado pelo juízo de primeiro grau. O banco apelante se limitou a alegar a legalidade do contrato por não ter sido comprovada “
a existência do desequilíbrio econômico financeiro
” (p. 5) e pugnar que fosse afastada a condenação ao pagamento da verba sucumbencial, alegando, para tanto, que “
a Súmula 303 do STJ pacificou entendimento no sentido de que, nos embargos de terceiro, os honorários sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à penhora indevida
” (p. 7).

Nota-se, portanto, que os argumentos suscitados pelo banco apelante não guardam nenhuma relação com o teor da sentença recorrida, razão pela qual deve ser reconhecido o acerto da decisão que deixou de conhecer do recurso.

Já em sede de agravo interno, a instituição bancária também não demonstrou nenhuma razão para que seja promovida a reforma da decisão monocrática agravada, notadamente porque os argumentos expostos nas razões recursais se referem propriamente ao mérito da demanda, mas não à ausência de dialeticidade que deu causa ao não conhecimento.

Por todo o exposto, acompanho o voto de relatoria proferido pelo e. Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, para negar provimento ao agravo interno, mantendo incólume a r. decisão agravada, que não conheceu da apelação cível anteriormente interposta.

É como voto.

Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY